Tribunal: TJMT
Processo: 1025563-61.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025563-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEYTON COSTA ALBERGUES - CPF: 032.855.541-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025563-61.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Partes Recorrente:
Cleyton Costa Albergues

Partes Recorrida:
Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NOS EXTRATOS – PREVISÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO - INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE E AGÊNCIA BANCÁRIA – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, os débitos no importe de
R$ 172,17 (cento e setenta e dois reais e dezessete centavos), R$ 52,18 (cinquenta e dois reais e dezoito centavos), R$ 39,61 (trinta e nove reais e sessenta e um centavos), R$ 131,26 (cento e trinta e um reais e vinte e seis centavos)
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

4.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido trouxe documentação indicando a renegociação de contratos denominados Sob Medida (nº 42046 – 000000309054963, nº 42046 – 000000317751402, nº 42046 – 000000665909230 e 42047 – 000000505093815), fato este que deu ensejo à negativação nos órgãos de proteção creditícia discutida nos autos.

5.

Além disso, os extratos juntados pela recorrida demonstram que os pagamentos são feitos por meio de débito em conta corrente, qual seja: c/c: XXXXX-8 da Agência 4456 e, em momento algum a consumidora negou ser titular da referida conta.

6.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

7.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova.
Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive, com histórico de pagamento de faturas.

8.

Em situações como a presente, o entendimento desta e. Turma Recursal é no sentido de que a existência de pagamento pelo débito automático, e não impugnado especificamente pelo autor, não há que se falar em danos moral, pois ausente à falha na prestação de serviços bancários. Ilustra-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTEEMQUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente KÁTIA GABRIEL postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pela consumidora, sendo que houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: c/c: 0730050-6 da Agência: 1583 (IDS 66375994 e 66375993). Em nenhum momento a consumidora negou ser a titular da referida conta bancária.
4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis, razão pela qual a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1003262-15.2020.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/12/2020).

9.

Assim, entendo que o reclamado desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora
mantenho

em R$

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspensa a execução desta verba sucumbencial ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022